Tribunal: TCU
Processo: 039.517/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 42023, modalidade Pregão e Uasg 250031 (Objeto: ITEM 1 - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços connuados de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, sob oregime de dedicação exclusiva de mão de obra a serem realizados nas dependências da sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio deJaneiro - SEMS /RJ.ITEM 2 - Contratação de empresa especializada e credenciada para prestação dos serviços connuados de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, sobo regime de dedicação exclusiva de mão de obra, cuja execução ocorrerá na: Unidade II - Cidade dos Meninos; Unidade III - Centro Cultural do Ministério daSaúde; Unidade IV- Arquivo de Realengo; Unidade V - Depósito de Bonsucesso; Unidade VI - Depósito de Del Caslho.)

Inteiro teor:
Acórdão 1144/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico com Registro de Preço (PE) 4/2023 sob a responsabilidade da Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro - SEMS/RJ, cujo objeto é a contratação de empresa especializada e credenciada para prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra a serem realizados nas dependências da sede da SEMS/RJ (item 1) e nas Unidades II - Cidade dos Meninos, III - Centro Cultural do Ministério da Saúde, IV- Arquivo de Realengo, V - Depósito de Bonsucesso e VI - Depósito de Del Castilho (item 2). Considerando que da especificação a respeito do revólver a ser adquirido prevista no edital não constou a indicação dos termos "equivalente, similar ou de melhor qualidade" em conjunto com a marca ali indicada; considerando que não restaram configuradas outras falhas ocorridas no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro - SEMS/RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 4/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência, no item 4.2.2. do Termo de Referência, de que os revólveres, utilizados para prestar o serviço de vigilância armada, fossem da marca Taurus, quando a intenção era de que essa marca fosse utilizada como referência, o que implicaria acrescentar termos como "equivalente, similar ou de melhor qualidade", em desacordo com os arts. 41, inciso I, e 74, inciso I, § 1o, da Lei 14.133/2021, e com o entendimento disposto no Acórdão 559/2017-TCU-Plenário ; d) informar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro - SEMS/RJ e ao representante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.517/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171405/OAB-RJ), representando Confederal - Rio Vigilancia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.